Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação Cível. Modificação de guarda e regulamentação de convivência. Melhor interesse da criança. Guarda unilateral paterna e compartilhada entre pai e avó materna indevidas. Manutenção da guarda compartilhada entre genitora e avó materna. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de modificação de guarda e regulamentação de regime de convivência cumulada com exoneração de alimentos, julgou improcedente o pedido inicial e procedente em parte o pedido contraposto para fixar a guarda compartilhada do menor em favor da genitora e da avó materna, estabelecendo o lar de referência na residência da avó no Brasil e regulamentando a convivência paterna. O apelante defende a guarda unilateral em seu favor, sob o argumento de que a genitora reside nos Estados Unidos e não participa efetivamente da criação do filho, o que tornaria inviável a guarda compartilhada. Alternativamente, requer a guarda compartilhada entre ele e a avó materna, excluindo a participação da mãe, além da revogação da autorização de viagens internacionais do menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a modificação da guarda para o genitor, fixando-a de forma unilateral em seu favor e (ii) se é viável a guarda compartilhada entre o genitor e a avó materna, em substituição à guarda compartilhada mantida entre a mãe e a avó.
III. Razões de decidir
3. A guarda de crianças e adolescentes tem por escopo assegurar o melhor interesse do menor (CF, art. 227; ECA, art. 3o), preservando a continuidade dos vínculos afetivos e a estabilidade emocional e social. No caso concreto, o laudo psicossocial evidenciou que o menor reside com a avó materna desde tenra idade, sendo ela sua principal referência afetiva e responsável por prover-lhe rotina estável e ambiente seguro, com acompanhamento escolar e afetivo adequado.
4. Embora a genitora resida no exterior, restou comprovado que mantém contato regular com o filho, visitando-o periodicamente e contribuindo para seu sustento e suporte emocional. A solução de guarda compartilhada entre mãe e avó materna, portanto, equilibra o vínculo afetivo com ambos os genitores, assegurando o desenvolvimento saudável do menor sem romper com o ambiente estável já consolidado.
5. O parecer ministerial foi categórico ao concluir que nem a guarda unilateral paterna nem o compartilhamento entre pai e avó materna seriam adequados, uma vez que a relação entre os pais é marcada por beligerância, histórico de violência doméstica e ausência de diálogo, fatores que inviabilizam o exercício cooperativo e harmônico exigido pela guarda compartilhada. A introdução do pai na gestão cotidiana da criança, em substituição à mãe, apenas reavivaria o conflito parental e colocaria o menor no centro da disputa, em prejuízo de seu bem-estar psicológico.
6. A sentença que manteve a guarda compartilhada entre a genitora e a avó materna reflete a solução mais compatível com o melhor interesse da criança, garantindo estabilidade, continuidade dos cuidados e equilíbrio entre as figuras parentais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A guarda deve ser fixada de modo a atender ao melhor interesse da criança, priorizando estabilidade, afeto e continuidade dos vínculos. 2. Não é adequada a concessão de guarda unilateral ao genitor nem a guarda compartilhada entre genitor e avó materna quando comprovada a existência de acentuado conflito parental e ausência de cooperação entre as partes. 3. A manutenção da guarda compartilhada entre a genitora e a avó materna, com lar de referência avoengo, revela-se medida mais benéfica ao desenvolvimento biopsicossocial do menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CC, arts. 1.583, 1.584 e 1.589. Jurisprudência relevante citada: N/A.